Tribunal: TJSP
Processo: 0024675-56.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação que busca a remoção de postes instalados no interior do imóvel da autora, sem quaisquer custos. Obrigação irradiada de contrato de prestação de serviços de energia elétrica. Ausência de debate sobre responsabilidade extracontratual de concessionárias e permissionárias de serviço público, que diga respeito à prestação de serviço público. Inteligência do artigo 103 do

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação que busca a remoção de postes instalados no interior do imóvel da autora, sem quaisquer custos. Obrigação irradiada de contrato de prestação de serviços de energia elétrica. Ausência de debate sobre responsabilidade extracontratual de concessionárias e permissionárias de serviço público, que diga respeito à prestação de serviço público. Inteligência do artigo 103 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Competência fixada pela causa de pedir da demanda. Incidência do disposto no artigo 5o, § 1o, da Resolução n. 623/2013 deste Tribunal. Precedentes deste C. Órgão Especial. Conflito de competência julgado procedente. Competência da suscitada 30a Câmara de Direito Privado.